Tribunal: TJDFT
Processo: 0718864-30.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE POR MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que manteve a condenação do réu pela prática de furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP). A embargante alega omissão na fundamentação da dosimetria, especificamente quanto à fração de 1/8 aplicada sobre a pena-base devido à valoração negativa dos antecedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de justificar concretamente a adoção da fração de 1/8 para exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes, em detrimento de fração mais benéfica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente se prestam à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.
4. A decisão embargada apresenta fundamentação clara e suficiente para a fixação da pena-base, tendo destacado os maus antecedentes do réu como circunstância judicial negativa.
5. A fração de 1/8 aplicada sobre a diferença entre as penas mínima e máxima do tipo penal encontra respaldo em entendimento consolidado da Turma julgadora, que adota tal parâmetro para cada circunstância judicial desfavorável.
6. A jurisprudência citada pela embargante não afasta a possibilidade de frações superiores a 1/6, desde que devidamente motivadas, o que ocorreu no presente caso.
7. Inexiste omissão no acórdão embargado, sendo incabível a via eleita para se obter efeitos infringentes, ainda que com finalidade de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima do tipo penal é válida para exasperação da pena-base diante da existência de maus antecedentes, desde que devidamente fundamentada. 2. A ausência de acolhimento das teses defensivas não configura omissão quando há enfrentamento claro e suficiente no acórdão embargado. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 155, § 4o, I, e 14, II. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto.